Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões do recurso (ID 44625608), sustenta que o veículo adquirido apresentou vício oculto, impossibilitando sua utilização para os fins almejados. Requer, ainda, a condenação dos réus no valor da capota que não teria sido entregue.
3. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
4. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. A análise dos documentos apresentados pelas partes, demonstra que, antes de efetuar o negócio, o autor fez um teste drive no veículo, bem como o encaminhou a uma oficina mecânica de sua confiança, onde teve o sinal positivo para a compra.
6. Em áudio de 23/03/2022, às 13:07:04 – doc. 12 da contestação, o autor demonstra conhecer das especificidades do veículo, assumindo que já imaginava que os problemas com o ele pudessem surgir: “faz parte, não é um carro zero, não é um carro novo, mais cedo ou mais tarde podia acontecer”, afirmando, ainda, que após o incidente na pista de terra, não encaminharia o veículo para seu mecânico de confiança, e sim para uma empresa especializada: “Vou deixar o jeep em uma oficina especializada de ‘off-road’, nem vou deixar no meu mecânico da 509 não, agora eu vou colocá-lo na ‘TecFor’, os caras só mexem com 4x4!”
7. Para além disso, trata-se de veículo usado (1959/1959), com 200.000km rodados que, evidentemente, apresenta desgaste natural pelo uso ordinário e a ocorrência de problemas é algo previsível. Sendo assim, o autor/comprador não podia descartar a necessidade de possível revisão no veículo, inclusive, confecção de laudos cautelares, em oficina especializada, para ter ciência sobre o desgaste natural das peças. No caso, cabia ao autor examiná-lo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
8. É fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos.
9. Com efeito, o autor não desincumbiu do seu ônus, pois não comprovou que o réu teria assegurado que o veículo estava em plenas condições de uso em pistas de rally, ora que, em situação normal, conforme teste realizado, o veículo não apresentou defeito.
10. Acerca do pedido de condenação dos réus no valor da capota, não há prova nos autos de que havia o compromisso entre as partes na entrega da capota específica a que o autor se refere. Presente o compromisso de entrega da “capota” após a venda (ID 44625608, pág. 13), porém, em nenhum momento da negociação fora observada as características do objeto a que o autor tinha a pretensão de receber, ficando em aberto o tipo de cobertura veicular que seria entregue.
11. Dessarte, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos (art. 373, I, CPC), irretocável a sentença.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.